Tribunal: STF
Processo: HC 202668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Thalis José dos Santos Ursulino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 668.678/MT. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1027027-60.2020.8.11.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O caso
    2. Consta nos autos que, em 19.11.2020, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra dos Bugres/MT homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 42-47, e-doc. 5).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1027027-60.2020.8.11.0000. Em 3.5.2021, a ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, conforme a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – 2 . VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3 . PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ – 4 . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE – 5 . COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA – 6 . MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO OU INSIFICIÊNCIA IN CASU – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1. Havendo representação da autoridade policial, não há que se falar em ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois se trata de ato levado a efeito mediante prévia provocação, em harmonia com os precedentes jurisprudenciais do STJ.
    2. Não existe violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP se na decisão atacada via writ, houver demonstração da periculosidade do agente, com indícios de que integra a facção criminosa Comando Vermelho responsável abastecer as “bocas de fumo” da região com entorpecentes, cobrar taxas dos faccionados e aplicar “salves”, circunstâncias que autorizam o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
    3. Nos termos do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
    4. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.
    5. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação da preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.
    6. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição” (e-doc. 19).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 668.678/MT, não indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.5.2021, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
      Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, tendo sido decretada sua prisão preventiva. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o Desembargador Relator extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC e art. 51, XIV e XXII do RIMT (e-STJ, fls. 18/20). 
    Neste writ, o impetrante aduz a ocorrência de ilegalidade na decisão monocrática do Relator sob o fundamento de que não houve a análise do pedido de extensão ao paciente da liberdade concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. 
    Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, foi apreendida consigo pequena quantidade de drogas (05 porções de maconha) e não se dedicada a atividade criminosa, de forma que aplicável o redutor previsto na Lei de Drogas. 
    Assevera a necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas em razão do risco proveniente da pandemia de COVID-19. 
    Alega a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva bem como dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. 
    Por fim destaca a possibilidade de extensão da liberdade concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o consequente alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). (AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/08/2014; HC 284.999/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/10/2014). 
    O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é inadmitido/indeferido por decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental, que devolveria a questão ao colegiado competente. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ” (e-doc. 9).
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus. Alega-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante sustenta que a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente teria se baseado na gravidade abstrata do delito, considerando a “ínfima” quantidade de drogas apreendida (fl. 2, e-doc. 1) e que não haveria provas suficientes de autoria do crime imputado ao paciente.
    Assevera ser ele primário, “possui[ria] ocupação lícita e (...) residência fixa”, sendo, assim, cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    Assinala que seria “latente o constrangimento ilegal que sofre o paciente (…), [pois] fora preso em flagrante juntamente com o outro réu Lucas Carneiro de Morais. Ocorre que, o magistrado de piso, concedeu a liberdade provisória ao corréu, porém, decretou a prisão preventiva do paciente”, deixando de observar o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal (fl. 16, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, a defesa do Paciente requer: a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente avará de soltura; b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Em 10.5.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 201.723/MT, apresentando-se a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.
    Na mesma data, vieram-me distribuídos os autos daquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 13.5.2021, com os fundamentos seguintes: 
    “(...)Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 664.199/MT.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, por exemplo os seguintes julgados: (…)
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: (...)
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra dos Bugres/MT converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    ‘1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
    2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração pena, situação que se verifica, porquanto segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, 04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (um) veículo Volkswagen VW/Voyage, ano 2020, placa RAL2D97, 04 (quatro) celulares da marca Samsung, 02 (dois) celulares da marca LG e R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em moeda corrente.
    No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
    Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.
    Ademais, a testemunha PM Jhon Weine Gomes dos Santos, relatou que a equipe policial tem recebido informações que membros da organização criminosa Comando Vermelho, estariam utilizando um veículo para realizarem a distribuição e abastecimento das “lojinhas” da cidade. Relata, ainda, que receberam informação que o vulgo Mago havia recebido grande quantidade de entorpecente, e, segundo o denunciante o mesmo tinha acabado de abastecer uma lojinha e retornado para sua residência, diante de tais informações, realizou-se campana nas proximidades da residência do flagranteado Thalis José dos Santos Ursulino, vulgo ‘Mago’, momento em que visualizaram a chegada de um táxi e, tendo o suspeito adentrado com uma mochila. Aduz o depoente que, ao realizarem a abordagem no referido táxi, realizaram uma revista, logrando êxito em encontrar, em uma mochila, os entorpecentes, bem como que, ao indagar o acusado Thalis José dos Santos Ursulino, o mesmo informou ser membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e juntamente com Marcelo Chaveiro de Lima, estariam a frente de tal organização, realizando a distribuição dos entorpecentes, cobrando taxas dos faccionando e aplicando ‘salves’. (…)
    Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. (…)
    Some-se a isso o fato de ter[em] sido apreendidos vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. (…)
    Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indicado Thalis José dos Santos Ursulino encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. (…)
    Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, nos termos acima delineados, bem como defiro a representação apresentada pela autoridade policial, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Thalis José dos Santos Ursulino, já qualificado nos autos, nos termos dos arts. 312 e 310, inc. II, da Lei n. 12.403/2011, que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para a aplicação da lei penal e a ordem pública (…)’ (fls. 42-47, e-doc. 5).
    No voto condutor do Habeas Corpus n. 1027027-60.2020.8.11.0000 impetrado contra essa decisão no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, assentou:
    “O Magistrado singular fundamentou o decisum constritivo de liberdade, entre outros, necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do Paciente, que, ao que tudo indica, é integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, sendo o responsável pelo abastecimento das ‘lojinhas’ /bocas de fumo, bem como, pela cobrança de taxas dos faccionados e aplicação de ‘salves’ (Id.44000856). 
    Dessarte, não há que se falar em falta de fundamento da decisão ou em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, eis que a gravidade concreta da conduta do Paciente, traduzida pela condição de membro de temida facção criminosa autoriza sua segregação de liberdade. 
    É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que ‘(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)’ (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020). 
    A propósito, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. (…)
    Prosseguindo, registro que a Recomendação nº. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada. 
    Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos. 
    Isso posto, inicialmente, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o corona vírus (COVID-19). Além disso, conforme pontuado pela autoridade judiciária apontada como coatora, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, adotando medidas preventivas à propagação da infecção pelo corona vírus no âmbito dos sistemas de justiça penal. 
    Nesse cenário, também não há nos autos qualquer prova de que a unidade prisional em que o Paciente se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder, por tais motivos, a ordem requerida na impetração. (…)
    Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. (…)
    Feitas as considerações necessárias, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Thalis José dos Santos Ursulino” (e-doc. 22). 
    Nesse mesmo sentido, na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas destacou que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, trata-se de membro de uma grande facção criminosa ‘Comando Vermelho’, atuante no tráfico de drogas. (...) Ademais, embora o recorrente alegue não pertencer a ele os entorpecentes apreendidos, ressalta-se ser incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (e-doc. 18).
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de drogas apreendidas, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pelas instâncias antecedentes, é de se concluir não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Pelo que se tem nos autos, estaria o paciente guardando e transportando substâncias entorpecentes, “consistente em 11 (onze) porções pequenas de cocaína, pesando massa bruta de 3,58 g; 04 (quatro) porções grande de maconha, pesando massa bruta de 3.990 Kg; e 19 (dezenove) porções média de maconha, pesando massa bruta de 810 g, para fins de mercancia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (denúncia, e-doc. 3). Essa circunstância é apta a fundamentar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, como assentado pelas instâncias ordinárias. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    O exame da alegação de que não haveria provas suficientes de autoria demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (...)
    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra dos Bugres (autos n. 1002391-06.2020.8.11.0008) realizar, de imediato, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção da prisão cautelar (...)”. 
    7. No presente habeas corpus, insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar do paciente, antes examinada em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 201.723/MT.
    8. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    9. É de se realçar constar na decisão proferida no Habeas Corpus n. 201.723/MT “que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie”.
    A liberdade provisória concedida ao corréu Lucas Carneiro de Morais fundou-se em circunstância de caráter exclusivamente pessoal, pois seria ele o motorista do táxi no qual se transportavam os entorpecentes quando da prisão em flagrante do paciente (suspeito de ser “membro de temida facção criminosa”); (e-docs. 4 e 13). Não é aplicável, pois, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal para se lhe estender o benefício, como pretendido.
    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora